Tribunal: TCU
Processo: 028.114/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria de MARIA GICARLIA BRAZ do quadro de pessoal da Universidade Federal de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor Maria Gicarlia Braz no cargo de enfermeira na Universidade Federal de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, e 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Gicarlia Braz, não obstante constar pagamento irregular de Vencimento Básico Complementar, uma vez que a referida verba já foi excluída de seus proventos; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à Universidade Federal de Alagoas e à Sra. Maria Gicarlia Braz, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.